Tribunal: TJPA
Processo: 0809098-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809098-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ERIVAN COELHO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A Corte Especial pacificou entendimento no sentido de “inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário” (STJ,
RHC 137.827/CE,

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021).

2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (STJ,
AgRg no RHC 154.534/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 15/02/2022).

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando responde a outro processo pelo mesmo crime, praticado posteriormente ao dos presentes autos,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16 a 18 de agosto de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANCISCO ERIVAN COELHO DE SOUZA
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA na Ação Penal nº 0003907-72.2018.8.14.0038, constando na impetração que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade no
decisum
que decretou a custódia cautelar sob os seguintes argumentos:
(i)
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória;
(ii)
ilegalidade da negativa do direito de recorrer em liberdade, à míngua de fundamentação idônea;
(iii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude de deter predicados pessoais favoráveis. Pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva para que o coacto possa apelar em liberdade.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento do Relator Plantonista (ID n. 10060143).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10122411.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 10148006, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema. Sustentou que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro à pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto, sendo-lhe negado na sentença condenatória o direito de apelar em liberdade “em razão da notícia de que o paciente, após o crime, teria constrangido a vítima, bem como por responder a outra ação penal por crime de estupro”, evidenciando a existência de risco real à sociedade caso permaneça em liberdade. Por fim, consignou que houve interposição de recurso de apelação, remetido a instância superior para julgamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10227702).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Busca-se na presente impetração a revogação da prisão cautelar, por carência de fundamentação, bem como por ser incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

No ponto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a legitimidade de manutenção da prisão cautelar na sentença penal condenatória, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento de pena, especialmente nos casos de fundado risco de reiteração delitiva, o que afasta o alegado constrangimento ilegal, registrando que mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso,
sendo possível a compatibilização entre a segregação cautelar e o regime semiaberto, desde que obedecido o regime fixado na sentença
(STF,
AgRg no HC 215.042/SC
, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3QuKOsa
).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
“no sentido de
inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário
(STJ,
RHC 137.827/CE,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 07/12/2021, DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3Q7uxd9
).

Assentadas tais premissas, verifica-se pelo exame das provas trazidas à baila que o édito condenatório não destoou da orientação adotada pelas Cortes Superiores, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta via mandamental, pois a despeito de o juiz singular ter negado o direito do paciente de recorrer em liberdade, consignou que a pena imposta será cumprida inicialmente em regime semiaberto, em casa penal adequada ao regime fixado, conforme se infere pelos trechos a seguir transcritos:

“[...] Torno, pois, definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto
.
O réu cumprirá a pena em um dos presídios do Sistema Penal adequado ao regime fixado inicialmente
.

Considerando que há notícias de que o réu, após o crime, teria constrangido a vítima, bem como este responde a outra ação penal pelo mesmo crime, entendo que há risco real à sociedade se o condenado permanecer solto, razão pela qual lhe nego o direito de apelar em liberdade.

Verifica-se que o acusado não foi preso preventivamente neste processo, não fazendo jus à progressão de regime, devendo ser
mantido o regime semiaberto fixado inicialmente
.” (ID n. 10059389 – Pág. 6)

Neste espeque, não restou comprovado ter o juízo impetrado descumprido à legislação de regência e determinado a manutenção do paciente em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença, sendo plenamente possível a harmonização da prisão cautelar com o regime semiaberto, desde que observadas as regras estipuladas ao regime fixado para cumprimento da reprimenda, conforme entendimento das Cortes Superiores.

No tocante à alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, é cediço que o
decisum
está condicionado à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável no presente caso por força do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação, em sentença condenatória, de fundamentos idôneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada, em evidente violação ao princípio da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, haja vista que, no caso, a custódia cautelar revelar-se-ia mais gravosa que a própria sanção penal imposta.

Assim equacionada a questão, registro que a despeito de o paciente ter respondido à ação penal em liberdade, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (STJ,
AgRg no RHC 154.534/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3d3Oumm
), sendo certo que
não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada na sentença condenatória com fulcro

na
“gravidade concreta da conduta, bem como pelo fato de responder a outro processo pelo mesmo crime, praticado posteriormente ao dos presentes autos, o que demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública”

(STJ,
RHC 119.004/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 03/12/2019, cf.
https://bit.ly/3p3Uizi
).

Bem examinados os autos, verifico que a motivação para decretação da custódia cautelar empregada na sentença condenatória (ID n. 10059389 - Pág. 6) não se afastou da diretriz interpretativa em referência, porquanto
impôs a medida segregacionista com fundamento na garantia da ordem pública, visando o resguardo da sociedade, sobretudo diante do fato de o paciente ter constrangido a vítima após a prática do crime, bem como por responder a outra ação penal pelo mesmo delito de estupro
(processo nº 0001130-55.2019.8.14.0014), consoante apontado nas informações prestadas pela autoridade coatora, tendo a custódia cautelar como um de seus fundamentos a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que, nos termos da jurisprudência citada alhures, afasta o alegado constrangimento ilegal.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022
, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie pela certidão judicial criminal e relatório analítico de certidão juntados no ID n. 10148008 (págs. 6/9).

Desta feita, tenho que a fundamentação expendida na sentença condenatória está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf. https://bit.ly/39DV1D5), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/08/2022